Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO DO AUTOR. PANCREATITE. PERDA PARCIAL DA AUDIÇÃO E DA VISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
1.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
2. Os autos revelaram que a cirurgia para o tratamento de pancreatite do autor foi realizada no momento adequado, tendo sido ainda escorreitamente administrada a medicação para o tratamento da infecção pela bactéria enterobacter cloacae.
2.1. Eventuais perdas auditivas e visuais do autor não foram relacionadas à omissão estatal, bem assim a ausência de internação em UTI que, ademais, não permite concluir que as enfermidades que acometeram o autor derivaram dessa falta.
2.2. O recorrente não apontou que exames seriam relevantes para evitar o quadro de enfermidades que o acometeu, tampouco que estes seriam imprescindíveis para a demonstração de que o resultado danoso teria decorrido da omissão do Distrito Federal.
3. Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever estatal de reparação de danos morais e materiais.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.